Tribunal: TJPA
Processo: 0840187-25.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840187-25.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSEMIRO NUNO DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OFF LABEL COM REGISTRO NA ANVISA. USO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE DIANTE DA FALHA DO TRATAMENTO PADRÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela que determinara o fornecimento do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) a paciente com adenocarcinoma intestinal, e condenando ao pagamento de danos morais, custas, honorários e multa por litigância de má-fé em razão da interposição de embargos de declaração tidos como protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de medicamento off label com registro na Anvisa, prescrito por médico assistente para tratamento de câncer; (ii) estabelecer se a recusa da operadora configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme orientação da Súmula 608 do STJ, impondo limites à atuação da operadora diante da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato.

4.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência de indicação do medicamento na bula e na falta de previsão no rol da ANS é abusiva quando o tratamento é prescrito por profissional habilitado, com base em falha terapêutica anterior e ausência de alternativa eficaz prevista no rol.

5.

O rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação em hipóteses excepcionais, como reconhecido pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, notadamente em casos de gravidade da doença, ausência de substituto eficaz, recomendação médica e registro do medicamento na Anvisa.

6.

A recusa de cobertura em tais circunstâncias compromete a eficácia do contrato e viola princípios como a boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, especialmente em se tratando de paciente oncológico.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar por danos morais quando a negativa de cobertura impede ou dificulta o acesso a tratamento essencial à vida, sendo tal situação qualificada como agressão à dignidade do consumidor.

8.

Os embargos de declaração opostos pela operadora apresentaram fundamentação jurídica plausível, com alegação de omissão, não se caracterizando como medida protelatória, sendo incabível a multa por litigância de má-fé, que requer comprovação inequívoca de abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de medicamento registrado na Anvisa, prescrito por médico assistente e essencial ao tratamento de câncer, é abusiva mesmo que o uso seja off label e não conste do rol da ANS.

2.

A recusa injustificada de tratamento prescrito para doença grave caracteriza dano moral indenizável.

3.

A multa por litigância de má-fé por embargos de declaração apenas se aplica quando comprovado, de forma inequívoca, o caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4º e 6º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.493/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, Súmula 608.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0840187-25.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Adv. DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

APELADO: ROSEMIRO NUNO DE SOUZA CARDOSO
(Adv. BRUNNA DO NASCIMENTO COSTA FIGUEIREDO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ROSEMIRO NUNO DE SOUZA CARDOSO
– julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência que determinara o fornecimento do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) 200 mg EV, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da publicação da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Além de condenar a Unimed ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá ser revestido ao autor, em virtude da sua litigância de má-fé, mediante a interposição de embargos de declaração que entendeu meramente protelatório.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, preliminarmente à impugnação à multa aplicada nos embargos de declaração, afirmando que tais aclaratórios foram opostos com fundamento nos arts. 1.022 e 489, §1º, IV, do CPC, para suprir omissão da sentença acerca de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, segundo a recorrente, afasta a configuração de dano moral na mera negativa de cobertura contratual, não se tratando, portanto, de medida protelatória a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

No mérito propriamente dito, alega que agiu em estrita observância à legislação de regência dos planos de saúde (Lei nº 9.656/98) e às normas da ANS, especialmente à RN nº 428/2017, pois o medicamento Keytruda (pembrolizumabe) não possui indicação em bula para o tratamento de adenocarcinoma intestinal, configurando uso off label excluído da cobertura obrigatória, de modo que a negativa de custeio não seria abusiva, mas expressão de exercício regular de direito e de respeito às diretrizes regulatórias.

Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável, invocando precedentes do STJ que admitem, em certas hipóteses, a inexistência de dano moral quando a recusa se funda em dúvida razoável de interpretação contratual, e pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com afastamento da multa dos embargos declaratórios, da obrigação de custear o medicamento e da condenação por danos morais, bem como pela consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço
dos recursos, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se é lícita, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da legislação de saúde suplementar e da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, a negativa de cobertura do medicamento Keytruda (pembrolizumabe), prescrito para o tratamento de adenocarcinoma intestinal em paciente portador de neoplasia maligna, sob o fundamento de uso off label e de ausência de previsão no rol da ANS, bem como se subsistem a condenação por danos morais e a multa aplicada nos embargos de declaração.

Em outras palavras, cumpre definir se, no caso concreto, a operadora de plano de saúde pode recusar o custeio de medicamento oncológico registrado na Anvisa, indicado pelo médico assistente em razão da falha do tratamento padrão, limitando-se a invocar diretrizes administrativas e cláusulas contratuais que restringem o uso do fármaco à estrita indicação de bula, e se tal recusa configura ou não ilícito contratual apto a ensejar dano moral, além de aferir a correção da multa imposta aos embargos de declaração considerados protelatórios.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em se tratando de contratos de assistência à saúde, é informado por princípios como a
dignidade da pessoa humana
, a
proteção da vida e da integridade física
, a
função social do contrato
(art. 421 do Código Civil), a
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil) e a
vulnerabilidade do consumidor
(arts. 4º e 6º do CDC). Soma-se a isso o entendimento consolidado de que se aplicam aos contratos de plano de saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ).

Nessa moldura principiológica, a atuação das operadoras de plano de saúde é limitada, não lhes sendo dado restringir, por critérios meramente econômicos ou burocráticos, o acesso a tratamento médico
essencial e adequado
prescrito por profissional habilitado, sobretudo em se tratando de
patologia grave, como o câncer
, sob pena de desvirtuar a finalidade do contrato e vulnerar direitos fundamentais do beneficiário.

No caso concreto, rememoro que o autor é beneficiário de plano de saúde administrado pela apelante e foi diagnosticado com
adenocarcinoma intestinal
, tendo se submetido à colectomia total e segmentectomia hepática, além de longo e agressivo tratamento quimioterápico, com cerca de 44 sessões, que lhe causaram severa toxicidade. Diante da falha terapêutica e da intolerância às sessões convencionais, o médico assistente prescreveu o medicamento
Keytruda (pembrolizumabe) 200 mg EV
, em ciclos de 21 dias, como alternativa terapêutica.

A operadora, todavia, recusou o custeio, alegando, em síntese, que: (i) o fármaco não possui indicação em bula para o tipo exato de neoplasia do paciente; (ii) o uso seria off label; e (iii) as normas da ANS – especialmente a RN nº 428/2017 – autorizariam a limitação da cobertura, por ausência de previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde.

Ocorre que, é incontroverso que o medicamento em debate
possui registro na Anvisa
. A discussão reside, portanto, na hipótese de
uso off label
e na alegada ausência de previsão em rol da ANS ou em diretrizes de utilização.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, firmou a tese de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra,
taxativo
, mas
admite mitigação em hipóteses excepcionais
, especialmente quando: não houver substituto terapêutico eficaz e efetivo no rol; houver recomendação de órgão técnico de renome; e houver comprovação científica da eficácia do tratamento prescrito. Em tais situações, a operadora pode ser compelida a custear procedimento não listado, desde que presentes os requisitos estabelecidos.

Nesse contexto, o quadro fático dos autos revela: a gravidade da doença (câncer) e o caráter oncológico do tratamento; o esgotamento ou a falha das terapias convencionais (quimioterapia em múltiplos ciclos, com relevante toxicidade); a indicação expressa do médico assistente, que acompanha o paciente, em favor do uso de Keytruda (pembrolizumabe) como alternativa necessária para controle da enfermidade; a ausência, nos autos, de prova de que exista outro medicamento ou procedimento,
eficaz, efetivo e seguro
, constante do rol da ANS, capaz de substituir o tratamento prescrito com igual benefício; o registro do medicamento na Anvisa, o que afasta o caráter experimental da substância.

Nessa moldura, a negativa de cobertura amparada exclusivamente na literalidade da bula ou na ausência de previsão específica no rol da ANS, sem demonstração concreta de inadequação ou periculosidade do tratamento para o quadro do autor,
não se coaduna com a função social do contrato, com a boa-fé objetiva e com a proteção do consumidor em situação de extrema vulnerabilidade
, especialmente quando se trata de paciente oncológico.

É entendimento consolidado do STJ que a operadora de plano de saúde
não pode impor limitações desarrazoadas ao tratamento de doenças cobertas contratualmente
, em especial quanto ao medicamento eleito pelo médico assistente, sob pena de ingerência indevida na relação médico-paciente e de desnaturação da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Assim, à luz da
taxatividade mitigada
do rol e da jurisprudência que, em casos de câncer, relativiza a discussão formal sobre rol e uso off label para privilegiar a indicação médica, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a
abusividade da recusa
e manter a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) nas condições prescritas.

Colaciono, ilustrativamente, o recente julgado da Corte Cidadã, evidenciando o entendimento uníssono do STJ:

“Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2ª Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, dos remédios integrantes do tratamento do câncer da contraparte, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante o uso off label, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior (fls. 520-524). (...)
(STJ. REsp n. 2.242.261, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 28/11/2025).

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal em demandas similares, envolvendo o mesmo fármaco:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA TRIPLO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), prescrito para tratamento de câncer de mama triplo negativo, com base em laudo médico fundamentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa, por parte do plano de saúde, de cobertura do medicamento Pembrolizumabe, prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante a Súmula 608 do STJ, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

4. A relação contratual evidencia a obrigação da operadora de saúde em cumprir as coberturas pactuadas à luz da prescrição médica idônea, sendo ilícita a recusa unilateral de cobertura sem fundamentos técnicos.

5. A negativa de cobertura sob o fundamento de ausência do medicamento no rol da ANS é indevida, quando há prescrição médica, inexistência de alternativas terapêuticas no rol e comprovação de eficácia com base em medicina baseada em evidências.

6. A jurisprudência consolidada do STJ permite a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS em hipóteses excepcionais, como a presente, em que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e é indispensável ao tratamento da paciente.

7. A recusa injustificada do tratamento subtrai do contrato sua finalidade principal, violando a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, com base apenas na ausência no rol da ANS, é indevida quando atendidos os critérios da medicina baseada em evidências; 2. O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado é obrigação do plano de saúde, mesmo que ausente previsão expressa no rol da ANS; 3. A cláusula contratual que limita cobertura em detrimento da saúde e da vida do consumidor afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CPC, arts. 85, §11, e 487, I; CDC, arts. 6º, I, e 47; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, Súmula 608; TJ-PE, AC nº 0032100-39.2021.8.17.2001, Rel. Des. Silvio Neves Baptista Filho, j. 22.11.2022; TJ-GO, AI nº 5061974-24.2023.8.09.0000, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801083-70.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2025)

------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO, C/C RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. PLEITO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita. No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter direito o recorrente ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, uma vez que a situação econômica da parte não lhe permita atender às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, conforme se verifica do comprovante de rendimentos acostado nos autos (id. 5890647). Oportuno salientar também, que o fato de a requerente ser assistida por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC. REJEITADA.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicação fora do rol estipulado pela ANS.

3.

Extrai-se do acervo dos autos que a autora está acometida de Câncer de Mama (CID10:C50), necessitando do fornecimento da medicação PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA.

4.

Diante do quadro de saúde, o profissional prescreveu: KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE) 200mg, no EV no D1 a cada 6 semanas (id. 5890650).

5.

Em se tratando de medicamento injetável, cuja aplicação deve ser feita em ambiente hospitalar, não incide a exclusão de cobertura pelo plano de saúde, posto que a ele cabe fornecer o tratamento que o médico assistente determina dentro da doença coberta pelo plano. Daí por que a negativa administrativa do plano de saúde afigura-se ilegal, já que o tratamento pretendido possui previsão contratual.

6.

Como se observa, a terapia é indicada ao paciente por absoluta necessidade, tendo em vista que os métodos ordinários não lhe são indicados.

7.

Nessa situação, não pode prevalecer a recusa de cobertura do tratamento, pois o próprio objeto e função do contrato seria desvirtuada, uma vez que o autor restaria sem o único tratamento a que pode se submeter para combater doença abrangida pelo contrato.

8.

Além disso, a alegação de uso experimental do medicamento não se sustenta, pois referida droga tem sua comercialização em território nacional devidamente autorizada pela ANVISA e seu uso foi prescrito pelos profissionais responsáveis pelo tratamento do autor para doença coberta legal e contratualmente.

9.

Assim, verifica-se que a decisão que manteve de procedência da ação deve ser mantida quanto ao fornecimento da medicação e do tratamento requerido sob as custas do plano de saúde.

10.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808483-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024)

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. DEVIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DA PARTE AUTORA, CORRESPONDENTE À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante da cobertura da doença, é obrigatório custeio do tratamento pelo plano de saúde na forma prescrita pelo médico que acompanha a paciente, não podendo a operadora escolher o tratamento adequado. A negativa de cobertura em casos de doenças graves configura dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado causa dano moral a paciente. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843261-53.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024)

No que tange aos
danos morais
, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor, especialmente em contexto de
doença grave
– a exemplo de câncer – não se resume a mero inadimplemento contratual, mas representa agressão à dignidade do paciente, que se vê compelido a suportar angústia, insegurança e incerteza quanto à continuidade do tratamento, justamente quando mais vulnerável. A situação dos autos revela paciente em curso de tratamento antineoplásico, que se viu obrigado a recorrer ao Judiciário para obter medicamento potencialmente capaz de ampliar sua sobrevida. Tal quadro é idôneo a caracterizar
dano moral
in re ipsa
,
prescindindo de prova de prejuízo específico.

No tocante ao
quantum
arbitrado – R$ 2.000,00 –, observo que a sentença ponderou a gravidade da conduta, a condição do autor, o porte econômico da ré e o caráter
pedagógico-compensatório
da indenização, destacando a gravidade da enfermidade, bem como de ter que ingressar em Juízo para garantir seu direito à saúde, o que evidencia uma experiência dolorosa e constrangedora a ensejar lesão extrapatrimonial a seus direitos personalíssimos,
valor que se mostra modesto frente à gravidade do caso e aos parâmetros comumente praticados em julgados análogos
, em que, a rigor, se fixam quantias superiores.

De todo modo, não se evidencia excesso a justificar redução, sob pena, inclusive, de esvaziar o caráter pedagógico e compensatório da verba. Logo, incabível a pretensão recursal de afastamento ou redução da condenação.

Por derradeiro, no que pertine à insurgência quanto à condenação em multa por litigância de má-fé por recurso protelatório, entendo que
não se configura, no caso concreto, a hipótese de embargos protelatórios aptos a justificar a imposição da multa,
isto porque os embargos foram manejados
com fundamentação jurídica
, ainda que frágil, invocando possível omissão quanto a ponto que a parte entendia relevante; não há nos autos comportamento reiterado ou sistemático com intuito de atrasar o processo; a simples rejeição do fundamento dos aclaratórios não converte automaticamente o recurso em protelatório, sob pena de violação ao direito de petição e ao devido processo legal.

A jurisprudência do STJ destaca que a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por ser de natureza sancionatória, somente pode ser aplicada quando evidenciado, de forma inequívoca, o abuso do direito de recorrer — o que não se observa plenamente no caso.

Nesses termos, dou parcial provimento ao apelo, apenas e tão somente para
excluir a multa aplicada nos embargos de declaração
, mantidos os demais efeitos da decisão que rejeitou os aclaratórios.

Diante do exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para excluir a multa aplicada nos embargos de declaração
, mantendo-se
integralmente
: a obrigação de fazer (fornecimento do medicamento Keytruda/pembrolizumabe); a condenação por danos morais no valor de R$ 2.000,00; os encargos sucumbenciais fixados em primeiro grau.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2026